Tribunal: TJBA
Processo: 0305940-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305940-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMILIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULA SERRA DE MIRANDA, TAISE NEVES BATISTA REIS, VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NULIDADE DO TÍTULO.
AFASTAMENTO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO EM PROCESSO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR.
RECÁLCULO DO DÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face
da lide executiva
fundada em cédula de crédito bancário, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o seu prosseguimento com recálculo do débito, adequando-o aos parâmetros fixados em Ação Revisional anteriormente julgada, com expurgo da comissão de permanência cumulada com outros encargos e compensação simples dos valores pagos a maior, condenando a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios por entender configurada sucumbência mínima da Instituição Financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se a Execução padece de nulidade, em razão de alegada inépcia da inicial, irregularidade de representação processual, ausência de assinatura de testemunhas na cédula de crédito bancário ou
não
apresentação do título original; estabelecer se estão configuradas a prescrição da pretensão executória ou a prescrição intercorrente;
e
determinar se a sucumbência deve ser integralmente suportada pela Embargante ou redistribuída entre as partes, diante da modificação do valor executado, em razão da Ação Revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de inépcia da inicial dos Embargos pela ausência de cópias de peças da Execução, pois, em processos eletrônicos, as partes e o Juízo possuem acesso integral aos autos principais, inexistindo prejuízo ao contraditório, nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

Exclui
-se a alegação de irregularidade de representação processual do Exequente, pois
os
documentos digitalizados possuem a mesma força probante dos originais, conforme art. 425, VI, do CPC, inexistindo alegação concreta de falsidade ou prejuízo à parte adversa.

Reconhece-se a validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de testemunhas, uma vez que a Lei nº 10.931/2004 exige, somente, a assinatura do emitente.

Admite-se a execução fundada em cópia do título em processos eletrônicos, desde que inexistam indícios de circulação do documento ou risco de duplicidade de cobrança, à luz do art. 425 do CPC e da Lei nº 11.419/2006.

Afasta-se a prescrição da pretensão executória, pois o termo inicial do prazo prescricional, em contratos bancários parcelados, corresponde ao vencimento da última parcela, sendo o vencimento antecipado mera faculdade do credor.

Não se configura prescrição intercorrente, quando inexistente inércia injustificada do Exequente, sendo inaplicável o reconhecimento da prescrição,
se
a demora na citação não lhe é imputável,
consoante a
Súmula nº 106 do STJ.

O julgamento de Ação Revisional que modifica encargos contratuais não retira a liquidez ou exigibilidade do título executivo, mas impõe, apenas, a adequação do valor executado aos parâmetros definidos na coisa julgada, mediante recálculo do débito.

Verifica-se sucumbência recíproca, quando a Embargante obtém modificação substancial do valor executado, embora não consiga a extinção da
E
xecução, tornando inadequada a aplicação da regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, 425, VI, e 914, §1º. Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29. Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0305940-30.2015.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
,
tendo
como
Apelante

EMÍLIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS
, sendo
Apelado

o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.